Tribunal: TJES
Processo: 0012073-12.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012073-12.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAUL AUGUSTO AMORIM e outros
APELADO: PODIUM VEICULOS LTDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. I - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. III - MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPLACAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA DESTOANTE DO DOCUMENTO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. CONFISSÃO DE QUE A RECORRENTE ARCOU COM A DESPESA DE RETIRADA DO AUTOMÓVEL DO PÁTIO DA POLÍCIA. DANOS MORAIS CABÍVEIS EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DE RAUL AUGUSTO AMORIM. ÚNICO RECORRIDO QUE SUPORTOU O EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA.

I.I.
A matéria objeto dos autos decorre de evento danoso supostamente causado por defeito no fornecimento do produto por parte da Concessionária de Veículos Recorrente, com possíveis prejuízos morais e materiais suportados pelo Sr. RAUL AUGUSTO AMORIM, que dirigia o veículo no momento do ocorrido, o que demonstra sua legitimidade ativa.

I.II.
O Sr. LEONEL GASPAR LUONGO OLIVEIRA LIMA foi quem efetivamente comprou o veículo com a Concessionária Recorrente, motivo pelo qual também verifica-se sua legitimidade para ajuizar a presente demanda, considerando o erro no emplacamento de seu veículo.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA.

II.I.
No caso
sub examine
, malgrado a Recorrente não ser diretamente responsável pelo emplacamento do automóvel, certo é que o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo, de forma que não há falar-se em ilegitimidade da Concessionária para integrar o polo passivo.

II.II.
Preliminar rejeitada.

III. MÉRITO.

III.I.
Na hipótese, os Recorridos ingressaram com a presente Ação em razão de falha no fornecimento do automóvel adquirido com a Recorrente, uma vez que, embora o Dossiê Consolidado de Veículo emitido pelo DETRAN/ES (fls. 100/102) consigne que a identificação da Placa corresponde à sequência alfanumérica “MSF-5223”, a Placa que estava anexada no carro apresentava a sequência “MSH-5223”, destoante da documentação.

III.II.
Diante da falha na prestação dos serviços,

o Autor/Recorrido
RAUL AUGUSTO AMORIM
, em
22.06.2009
, ao ser submetido a uma fiscalização de trânsito, foi conduzido à delegacia e teve seu veículo apreendido em razão da mencionada discrepância entre a identificação alfanumérica constante no documento do automóvel e àquela verificada na Placa, tendo sido registrado no Boletim de Ocorrência que o Recorrido conduziu o veículo com placa falsificada.

III.III.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.183.072/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 16/10/2018).

III.IV.
O artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício de qualidade no produto, de forma que, a despeito de a Concessionária Recorrente não ser a responsável direta pelo emplacamento do veículo adquirido, certo é que sua participação no negócio jurídico, pela contratação de despachante para realizar mencionado procedimento, é suficiente para atrair sua responsabilização.

III.V.
Impõe-se a reforma do capítulo da Sentença objurgada, no tocante à condenação por danos materiais resultante do pagamento de multa para retirada do veículo do pátio da polícia, eis que o Recorrido RAUL AUGUSTO AMORIM depôs que a Empresa Recorrente lidou com os trâmites administrativos para liberação do carro, limitando-se o Autor a buscar o veículo apreendido, a teor da Mídia Audiovisual acostado à fl. 198.

III.VI.
Imperiosa a reforma do capítulo referente à indenização por danos morais, a qual o Magistrado
a quo
estipulou para ambos os Recorridos, haja vista que o Recorrido LEONEL GASPAR LUONDO DE OLIVEIRA LIMA afirmou em Audiência (fl. 206) que o evento danoso ocorreu em momento que ele sequer residia no estado do Espírito Santo, sendo sua relação limitada à compra do veículo. O mencionado Recorrido admitiu que apenas teve conhecimento do ocorrido posteriormente, bem como que todo o dano foi suportado pelo Sr. RAUL AUGUSTO AMORIM, mostrando-se imperioso que apenas este receba a verba indenizatória.

III.VII.
Considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 03 (três), houve reconhecimento do direito alusivo à 02 (dois) deles, restando indeferido apenas o pleito de condenação por danos materiais, entendo por bem fixar a sucumbência no equivalente a 1/3 (um terço) a ser arcada pelos Recorridos e 2/3 (dois terços) a serem arcadas pela Empresa Recorrente, tanto em relação às custas processuais, quanto no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, por sua vez fixados em sede de Sentença no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

III.VIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
reformando a Sentença combatida, para julgar improcedente o pedido de condenação por danos materiais, bem como para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), exclusivamente, em favor de RAUL AUGUSTO AMORIM, adequando a sucumbência no equivalente a 1/3 (um terço) a ser arcada pelo Recorrido

LEONEL GASPAR LUONDO DE OLIVEIRA LIMA
e 2/3 (dois terços) a serem arcados pela Empresa Recorrente, tanto em relação as custas processuais, quanto no toca
nte aos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Apelação Cível nº 0012073-12.2010.8.08.0048

Recorrente: Podium Veículos LTDA

Recorridos: Raul Augusto Amorim e Leonel Gaspar Luongo Oliveira Lima

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

I - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA

Consoante relatado, a Empresa Recorrente suscitou
Preliminar de Ilegitimidade Ativa
, asseverando que os Recorridos não são proprietários do veículo apontado nos autos, o qual, em verdade, pertence ao
BANCO ITAULIASING S/A
, enquanto que
LEONEL GASPAR LUONGO OLIVEIRA LIMA
se configura como Arrendatário e
RAUL AUGUSTO AMORIM
sequer compõe o negócio jurídico entabulado entre o outro Recorrido e o Banco Itaú.

Com efeito, cumpre historiar, inicialmente, que
LEONEL GASPAR LUONGO OLIVEIRA LIMA
e
RAUL AUGUSTO AMORIM
ajuizaram a presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
em face da Concessionária Recorrente,
PODIUM VEÍCULOS LTDA.

Na oportunidade, alegaram que
LEONEL GASPAR LUONGO OLIVEIRA LIMA
adquiriu junto à Concessionária Recorrente,
PODIUM VEÍCULOS LTDA,
o veículo novo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.4 2008/2008, pelo valor de R$ 26.125,00 (vinte e seis mil, cento e vinte e cinco reais), na data de 07.08.2008, sendo referido montante financiado, através do BANCO ITAULEASING S/A, consoante depreende-se da Nota Fiscal nº 0149585, de fl. 59.

Conforme afirmaram os Autores, em sua exordial, malgrado
LEONEL

G
ASPAR LUONGO OLIVEIRA LIMA
ter sido a pessoa
que entabulou o negócio jurídico com a Concessionária Recorrente, o carro esteve na posse de
RAUL AUGUSTO AMORIM
desde a entrega no veículo.

Alegaram os Autores, ainda, que
“o veículo saiu da concessionária ora Requerida,
já emplacado
, com todos os documentos relativos ao veículo, entre eles o documento do veículo,
sendo tais documentos e liberações realizadas pela Requerida e seus despachantes
”,
tendo sido referido veículo
“
entregue aos Autores com a placa MSF-5223
”.

Neste contexto, o Autor/Recorrido
RAUL AUGUSTO AMORIM
narrou que
“se manteve na posse do referido veículo, usando e gozando do mesmo, servindo, inclusive, como meio de locomoção para seu trabalho”.
Sucede, contudo, que segundo alegou o mesmo, ao ser submetido a uma fiscalização de trânsito, em
22.06.2009
, foi conduzido à delegacia e teve seu veículo apreendido em razão da discrepância entre a identificação alfanumérica constante no documento do automóvel e àquela verificada na Placa, conforme extrai-se dos documentos de fls. 18/21,

tendo sido registrado no Boletim de Ocorrência que o Recorrido conduziu o veículo com placa falsificada.

Entretanto, posteriormente foi verificado que, em verdade,
ocorreu um erro material no emplacamento do veículo mencionado
, na medida que,
embora o
Dossiê Consolidado de Veículo emitido pelo DETRAN/ES
(fls. 100/102) consigne que a identificação da
Placa corresponde à sequência alfanumérica “
MSF-
5223
”,
a Placa que estava anexada no carro apresentava a sequência “MSH-5223”, portanto, destoante da documentação
.

Diante disso, os Autores/Recorridos ajuizaram a presente demanda, pleiteando pela condenação da Concessionária Recorrente à restituição
“dos valores despendidos pelo Autor correspondente aos danos materiais oriundos da apreensão do veiculo”,
como também à indenização pelos danos morais sofridos.

Nesta seara, após esse breve histórico, entendo que a
preliminar arguida não merece acolhimento
, na medida em que
a matéria objeto dos autos decorre de evento danoso supostamente causado por defeito no fornecimento do produto por parte da Concessionária de Veículos Recorrente, com possíveis prejuízos morais e materiais suportados pelo Sr.
RAUL AUGUSTO AMORIM
, que dirigia o veículo no momento do ocorrido, o que já demonstra sua legitimidade ativa
.

Além disso, sendo
o Sr.
LEONEL GASPAR LUONGO OLIVEIRA LIMA
quem efetivamente comprou o veículo com a Concessionária Recorrente, também verifica-se a sua legitimidade para ajuizar a presente demanda, considerando o erro no emplacamento de seu veículo
.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

II - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede de preliminar, a Recorrente também suscitou sua
Ilegitimidade passiva
ad causam
para figurar na presente demanda
,
argumentando que o procedimento de emplacamento do veículo é realizado por intermédio de Despachante, o qual inicia o processo de emplacamento e emissão do documento do veículo juntamente ao DETRAN.

Com efeito, malgrado a Recorrente não seja diretamente responsável pelo emplacamento do automóvel, certo é que o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor,
prevê a r
esponsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo, de forma que não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
da sobredita Concessionária para integrar o polo passivo
, porquanto alcançada pela hipótese do dispositivo legal mencionado,
in verbis
:

“Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

III - MÉRITO

Consoante relatado,
PODIUM VEICULOS LTDA
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 268/306) em face da
SENTENÇA
(fls. 263/265), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
postulada por
RAUL AUGUSTO AMORIM e LEONEL GASPAR LUONGO OLIVEIRA LIMA
, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos exordiais, condenando a Empresa Recorrente
“ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 161,80 (cento e sessenta e um reais e oitenta centavos), com juros desde a citação e atualizado desde o desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada requerente”
, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
inexiste nexo causal entre o evento danoso e a prestação de serviço da Recorrente, na medida que a responsabilidade de emplacamento do veículo adquirido é incumbido exclusivamente à despachante contratada pelo Autor;
(II)
os Recorridos não suportaram nenhum dano material, sendo portanto descabida a condenação ao ressarcimento do valor da multa alusiva à liberação do veículo, porquanto esta foi paga pela Empresa Despachante;
(III)
mostra-se irrazoável a condenação por danos morais em razão de mera condução do Recorrido
RAUL AUGUSTO AMORIM
à delegacia, tampouco que o
quantum
indenizatório também seja direcionado ao Recorrido
LEONEL GASPAR LUONDO DE OLIVEIRA LIMA
, haja vista que este sequer participou dos fatos narrados nos autos.

Na hipótese, os Recorridos ingressaram com a presente Ação em razão da
falha no fornecimento do automóvel adquirido
com a Recorrente, uma vez que,
embora o Dossiê Consolidado de Veículo emitido pelo DETRAN/ES (fls. 100/102) consigne que a identificação da Placa corresponde à sequência alfanumérica “
MSF-5223
”,
a Placa que estava anexada no carro apresentava a sequência “MSH-5223”, portanto, destoante da documentação
.

Diante da
falha na prestação dos serviços
, o Autor/Recorrido
RAUL AUGUSTO AMORIM
, em
22.06.2009
, ao ser
submetido a uma fiscalização de trânsito, foi conduzido à delegacia e teve seu veículo apreendido em razão da da mencionada discrepância entre a identificação alfanumérica constante no documento do automóvel e àquela verificada na Placa
, conforme extrai-se dos documentos de fls. 18/21,

tendo sido registrado no Boletim de Ocorrência que o Recorrido conduziu o veículo com placa falsificada.

Na espécie, acerca da matéria debatida nos autos, a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

“
orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.183.072/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 16/10/2018).

Nessa toada, como retro mencionado,
o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício de qualidade no produto
, de forma que, a despeito de a Concessionária Recorrente não ser a responsável direta pelo emplacamento do veículo adquirido, certo é que sua participação no negócio jurídico, pela contratação de despachante para realizar mencionado procedimento, é suficiente para atrair sua responsabilização.

Em outro giro, verifica-se a
necessidade de reforma do capítulo da Sentença objurgada alusivo à condenação por danos materiais decorrentes do pagamento de multa para retirada do veículo do pátio da polícia, porquanto o Recorrido RAUL AUGUSTO AMORIM depôs que a Empresa Recorrente lidou com os trâmites administrativos para liberação do carro, limitando-se o Autor a buscar o veículo apreendido, conforme depreende-se da Mídia Audiovisual acostado à fl. 198
.

Por derradeiro, faz-se também imperiosa a
reforma do capítulo referente à indenização por danos morais
, a qual o Magistrado
a quo
estipulou para ambos os Recorridos, entretanto,
extrai-se dos autos, o Recorrido LEONEL GASPAR LUONDO DE OLIVEIRA LIMA afirmou em Audiência (fl. 206) que o evento danoso ocorreu
em momento que o mesmo sequer residia no Estado do Espírito Santo, sendo sua relação limitada à compra do veículo
.

Nessa linha,
o Recorrido LEONEL admitiu que apenas teve conhecimento do ocorrido, posteriormente, sendo que
todo o dano restou, de fato, suportado pelo Sr. RAUL AUGUSTO AMORIM, de modo que apenas este deve receber a verba indenizatória pelos danos morais sofridos.

Em sendo assim, considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 03 (três), houve reconhecimento do direito alusivo à 02 (dois) deles, restando indeferido apenas o pleito de condenação por danos materiais, entendo por bem fixar a sucumbência no equivalente a 1/3 (um terço) a ser arcada pelos Recorridos e 2/3 (dois terços) a serem arcadas pela Empresa Recorrente, tanto em relação às custas processuais, quanto no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, por sua vez fixados em sede de Sentença no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença combatida, para julgar improcedente o pedido de condenação por danos materiais, bem como para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), exclusivamente, em favor de RAUL AUGUSTO AMORIM, adequando a sucumbência no equivalente a 1/3 (um terço) a ser arcada pelo Recorrido

LEONEL GASPAR LUONDO DE OLIVEIRA LIMA
e 2/3 (dois terços) a serem arcados pela Empresa Recorrente, tanto em relação as custas processuais, quanto no toca
nte aos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)